Tribunal: TJBA
Processo: 8009080-70.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8009080-70.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

IMPETRANTE: ANTONIO JUVENTUDE ALVES DA SILVA

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO.
PRELIMINARES
. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO
.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADAS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO.

MÉRITO
.
GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GAPM. FATOS GERADORES DISTINTOS. PRECEDENTES. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 39, DA LEI 3.803/80.
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PM/GFPM. SUBSTITUIÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL/GAPPM. PERCEPÇÃO CUMULATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FATOS GERADORES IDÊNTICOS. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE GFPM COM VALORES A SEREM PAGOS A TÍTULO DE GAPM. APLICABILIDADE.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL. PRECEDENTES. DIREITO DOS INATIVOS A PERCEPÇÃO DA GAPM NA REFERÊNCIA III. ART. 8º, DA LEI ESTADUAL N.º 12.566/2012. CONSTITUCIONALIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL PLENO. PARIDADE CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §8º, DA CF/88, C/C OS ARTS. 7º, CAPUT, DA EC 41/2003 E 2º, CAPUT, DA EC 47/2005. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI. JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS E OBEDIÊNCIA AO LAPSO PRAZAL DE DOZE MESES. ALTERAÇÃO DA REFERÊNCIA ADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS NOS 7.145/97 E 12.566/12. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1
.É insubsistente a preambular de falta de interesse de agir, por inadequação da via eleita, pois a impetração não se volta contra lei em tese, mas, sim, contra omissão administrativa, considerada ilegal, consistente na falta de percepção de verba remuneratória a que entende a impetrante fazer jus.

2.
Inocorre a prescrição do fundo do direito e a decadência da impetração, em relações de trato sucessivo, invocada pelo Estado da Bahia, haja vista que pretende, o Impetrante, a correção da Gratificação de Atividade Policial (GAPM) para a referência III, aos seus proventos, que não foi concedido, a tempo e a modo, pelo Ente Estatal. Aplicabilidade da Súmula 85, do STJ.

3
.
A GAPM não é uma gratificação específica, caracterizando-se, em verdade, como uma vantagem de natureza geral, tanto que fora estabelecida para todos os Policiais Militares em atividade.

4.
O Tribunal Pleno no julgamento da arguição incidental de inconstitucionalidade n.º 0309259-14.2012.8.05.0000 reconheceu, à unanimidade, a constitucionalidade da lei
n.º 12.566/2012, não sendo esta incompatível os arts. 40, §8º, da CF, reproduzido no art. 42, §2º, da Constituição do Estado da Bahia, mas ressalvando que
"o que se deve analisar é a natureza da gratificação ventilada, pois o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendido que, instituída uma gratificação ou vantagem, de caráter genérico, paga indistintamente aos servidores da ativa, deve ser ela estendida aos inativos e pensionistas, consoante o art. 40, §4º (redação original), §8º (após EC 20/98 e anterior a EC 41/03), da Constituição Federal"
.

5
. A extensão da vantagem aos inativos, de seu turno, decorre de expressa previsão constitucional, pois a paridade remuneratória entre servidores em atividade e aposentados, a despeito de suprimida do texto constitucional, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, permanece devida àqueles que cumpriram os requisitos para a inativação, à época da promulgação da referida norma.

6
. Mais do que isso, os servidores que já haviam ingressado na administração pública, ao tempo da referida alteração constitucional, independente dos requisitos para a aposentação, também possuem direito à paridade remuneratória, quando lograrem aposentar-se. Isto porque, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 47/2005, os servidores admitidos antes de 31/12/2003 passaram a receber garantias de paridade idênticas às concedidas aos aposentados, segundo inteligência do artigo 7º,
caput
, da EC 41/2003, c/c o artigo 2º,
caput
, da EC 47/2005.

7
. O direito do policial militar de perceber a Gratificação de Atividade Policial, no nível II, decorre da observância dos requisitos objetivos previstos em lei
, quais sejam, cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, e transcurso do lapso temporal mínimo de 12 (doze) meses recebendo a referência anterior da vantagem, a teor do quanto previsto nas Leis Estaduais nos 7.145/1997 e 12.566/2012
. Assim, restando demonstrado que o autor cumpriu os requisitos legais para a concessão do benefício vindicado.

8
. A Lei
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não pode servir de meio para a legitimação de ato ilegal.

9
. Segurança parcialmente concedida, para reconhecer o direito à extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar ao servidor inativo e determinando, nesta oportunidade, que o Estado da Bahia proceda a incorporação e o pagamento da GAPM, na referência III, seguindo os valores escalonados e de acordo com o posto ou graduação por ele ocupado, observando-se que o valor pretendido deve ser pago somente a partir do ajuizamento da ação. Súmulas 269 e 271, do STF.

10. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
rejeitar
a preliminar
arguida
,
afastar a tese de prescrição do fundo de direito e da decadência
, suscitadas pelo Estado da Bahia, e, no mérito,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
vindicada, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
09 de julho de 2020.